Tribunal: TJDFT
Processo: 0704024-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704024-38.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EUDES DA SILVA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, EUDES DA SILVA D E S P A C H O Informa a Diretoria de Inativos e Pensionistas do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), consoante o teor do ofício de ID 63702538, de lavra de Paulo Roberto Macedo de Souza, Tenente-Coronel QOBM/Comb. e Diretor de Gestão de Pessoal em exercício do CBMDF que EUDES DA SILVA, ora apelante, não integra os quadros daquela Corporação. Intimados a se manifestarem a respeito do referido impresso (ID 64464548), autor e réu apresentaram petitórios (IDs 64760692 e 65191333), afigurando-se incontroverso, segundo as declarações ali lançadas, que o requerente é integrante da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). A despeito das referências constantes da sentença de ID 39114463, ao CBMDF, forçoso reconhecer que o acórdão de ID 62838768, eivado de erro material, deve ser retificado, a fim de retratar a situação correta acerca da qualificação do recorrente, qual seja, de Policial Militar do DF. À Secretaria para promover a retificação do acórdão de ID 62838768, nos termos retromencionados, sem necessidade de nova publicação. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador